Tribunal: TJSP
Processo: 1015860-09.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Ação Cominatória – Plano de Saúde – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Negativa de fornecimento de medicamento denominado Xolair (Omalizumabe) a paciente portador de urticária crônica – Abusividade manifesta – Precedentes desta E. Corte – Danos morais configurados – Sentença mantida – Apelo desprovido.